Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REMOÇÃO DA POSTAGEM E PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação indenizatória, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor para que o FACEBOOK remova publicação postada na internet e para obrigar a ré responsável pela postagem a abster-se de promover novas publicações ofensivas à imagem do requerente.
2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana.
3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II.
4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória.
5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.
6. O pedido de que a parte agravada seja genericamente compelida a não publicar conteúdo que supostamente viole a imagem do agravante enseja censura prévia, encontrando obstáculo na garantia constitucional de liberdade de expressão.
7. Precedentes da Corte. 7.1. “No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual. As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020). 7.2. “2. O pedido de imposição de obrigação de não divulgação de material ofensivo à dignidade do autor, formulado genericamente, carece de amparo legal e esbarra na garantia constitucional de liberdade de expressão. 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter ‘identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material’ (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). 4. Não estando demonstrado nos autos que o teor do conteúdo divulgado teria o condão de ofender a honra e a imagem do autor, não há como ser determinada a identificação do usuário responsável pela divulgação. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (8a Turma Cível, 07161727420188070001, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 29/11/2019).
8. Recurso desprovido.